Tribunal: CARF
Processo: 10689.000008/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-11

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10689.000008/2009-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.074 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo
cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo
estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no
800/07.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e Amaral (relatora). Ausente o
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra os fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10689.000008/2009-84
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.074 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10689.000008/2009-84

“A autuação contém a exigência de multa pelo fato da transportadora internacional ter
deixado de prestar informação sobre carga por ela transportada, no prazo estabelecido
pela Receita Federal do Brasil, conforme determina a alínea “e” do inciso IV do artigo
107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, regulamentada pelo artigo 37 e
artigo 39, inciso II, da Instrução Normativa no 28, de 27 de abril de 1994.
O valor do crédito tributário constituído originalmente foi de R$ 35.000,00 (trinta e
cinco mil reais).
Como se verificou na “Descrição dos Fatos”, fls. 3 à 20, a Autoridade Fiscal afirmou
que:
1) O transportador aéreo internacional, no ano de 2004, formalizou o registro de dados
pertinentes ao embarque de mercadorias após o prazo de 02(dois) dias, contados da data
da realização do embarque,
2) Os respectivos registros (informação) são de responsabilidade da empresa
internacional supra qualificada;
3) As informações foram obtidas através do SISCOMEX EXPORTAÇÃO, no qual
foram identificados 07 voos que descumpriram a legislação aduaneira, totalizando o
crédito tributário de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Cientificado do auto de
infração, em 03/02/2009 (fl. 27), o contribuinte protocolizou impugnação
tempestivamente, em 26/02/2009, na forma do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011,
instaurando assim a fase litigiosa do procedimento (fls. 28 à 33).
A impugnante alegou que:
1) Existe a ilegitimidade passiva da Autuada para responder aos termos do presente auto
de infração, pois o serviço de transporte aéreo de cargas é objeto social da empresa
Varig Logística S.A, CNPJ n° 04.066.143/0001-57;
2) Os fatos declinados no auto de infração tratam de atividades relacionadas
exclusivamente à outra empresa, e não à autuada;
3) A VARIG S.A está em processo de Recuperação Judicial desde Junho de 2005 e,
com efeito, uma das conseqüências da aprovação do seu Plano de Recuperação Judicial
foi a alienação em leilão ocorrido em 20/07/06 de considerável parcela dos ativos das
empresas VARIG, RIO SUL e NORDESTE, realizada através do leilão judicial, com
fulcro no art. 142, I da Lei 11.101/05, por ordem do MM. Juiz de Direito da 8a Vara
Empresarial, Dr. Luiz Roberto Ayoub, restando-lhe apenas a marca Nordeste e o
enorme passivo a ser administrado;
4) Toda a atividade operacional das Empresas VARIG e RIO SUL foi transferida para a
VRG Linhas Aéreas S/A, ou seja, a VARIG não opera mais vôos sejam nacionais ou
internacionais;
Por fim, a peticionaria juntou de cópia de um auto de infração, lavrado em face da
empresa VARIG LOGÍSTICA S.A., como exemplo de autuação em nome da pessoa
jurídica apontada pela impugnante como responsável pelo serviço de transporte aéreo de
cargas; e requereu que seja julgado improcedente o presente auto de infração em virtude
da ilegitimidade passiva.
Este é o relatório”.

A DRJ julgou improcedente parcialmente procedente a impugnação:
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.074 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10689.000008/2009-84

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/02/2004, 25/04/2004, 18/05/2004, 19/05/2004,
23/05/2004, 24/05/2004, 25/05/2004
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA NELE
TRANSPORTADA.
O registro dos dados pertinentes ao embarque de mercadoria destinada à
exportação deverá ser efetuado em até 7 (sete) dias da data da realização do
embarque, sendo este considerado como a data do vôo, no caso de utilização
da via aérea, sob pena de sujeitar-se o infrator à multa prevista pelo art. 107,
IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003.
SUJEITO PASSIVO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
A Fazenda Pública não fica impedida de proceder ao lançamento, que
constitui atividade vinculada e obrigatória da autoridade administrativa, sob
pena de responsabilidade funcional, quando o contribuinte, responsável
encontra-se em recuperação judicial.
PRAZO. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI.
A dilação de prazo, tornando-o mais benigno, enseja a sua aplicação a ato ou
fato pretérito, quando se tratar de objeto não definitivamente julgado.”
Destaco do voto condutor:
Passando agora à análise de mérito, em sua defesa, a impugnante não
contesta o atraso ocorrido, mas argumenta que a aplicação da multa deveria
ter sido direcionada para a empresa VARIG LOGÍSTICA S/A, porém a sua
afirmação baseou-se apenas na alegação de ser “amplamente sabido” que o
serviço de transporte aéreo de carga é objeto social desta. Por outro lado,
consta no SISCOMEX que a pessoa jurídica autorizada e responsável pela
operação é a autuada em questão, sendo por demais tênue a argumentação
trazida pela impugnação. Ressalta-se que as informações que constam no
SISCOMEX não abrangem mero cadastro, mas revelam que a autuada em
relação aos voos citados, realizou todos os trâmites perante a Receita
Federal, através do sistema, inclusive prestando a informação em atraso, na
época do ocorrido.
(...)
Considerando que a evolução da legislação foi no sentido de trazer situação mais
benéfica ao contribuinte, ampliando o prazo de “imediatamente” para 2 (dois) dias e
depois para 7 (sete) dias, resta a aplicação do Art. 106 do Código Tributário Nacional:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.074 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10689.000008/2009-84

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Sendo assim, os atrasos inferiores ao período de 7 (sete) dias, deixam de constituir
infração, nos termos do Art. 106 do CTN, por tratar-se de ato não definitivamente
julgado.
No caso em tela, restaram apenas 3 (três) voos com atrasos superiores a 7 (sete) dias,
conforme fls. 17 e 18:
a) Vôo VRG 9784 de 01/02/2004 - com 18 dias de atraso;
b) Vôo VRG 9780 de 18/05/2004 - com 11 dias de atraso; e
c) Vôo VRG 9786 de 19/05/2004 - com 10 dias de atraso
Portanto, somente estes atrasos persistem como infrações, tendo sido demonstrado pela
fiscalização a sua ocorrência e juntados ao processo os elementos probatórios.
Sendo assim, após a análise das razões de direito e de fato e ponderadas as
argumentações da impugnação, restou caracterizada a infração tipificada na alínea “e”
do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966,
regulamentado pelos artigos 37 e 39 da IN SRF 28, de 27 de abril de 1994, apenas com
relação aos voos supracitados, totalizando um crédito tributário devido de R$ 15.000,00
(quinze mil reais).”
A contribuinte foi cientificada da decisão em 6 de julho de 2017, por edital. 30 de
julho de 2017, apresentou recurso voluntário reiterando os argumentos da impugnação:
ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade pela infração.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Contra o recorrente foi lavrado auto de infração com imposição de multa pelo fato
da transportadora internacional ter deixado de prestar informação sobre carga por ela
transportada, no prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil, conforme determina a alínea
“e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, regulamentada
pelo artigo 37 e artigo 39, inciso II, da Instrução Normativa no 28, de 27 de abril de 1994. O
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.074 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10689.000008/2009-84

valor do crédito tributário constituído originalmente foi de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil
reais). Como se verificou na “Descrição dos Fatos”, fls. 3 à 20, a Autoridade Fiscal afirmou que:
1) O transportador aéreo internacional, no ano de 2004, formalizou o registro de dados
pertinentes ao embarque de mercadorias após o prazo de 02(dois) dias, contados da data
da realização do embarque,
2) Os respectivos registros (informação) são de responsabilidade da empresa
internacional supra qualificada;
3) As informações foram obtidas através do SISCOMEX EXPORTAÇÃO, no qual
foram identificados 07 voos que descumpriram a legislação aduaneira, totalizando o
crédito tributário de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Cientificado do auto de
infração, em 03/02/2009 (fl. 27), o contribuinte protocolizou impugnação
tempestivamente, em 26/02/2009, na forma do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011,
instaurando assim a fase litigiosa do procedimento (fls. 28 à 33).
1
Legitimidade, Conduta típica, boa-fé e ausência de dano a fiscalização
O art. 37, § 1o do Decreto-Lei no 37/1966 inclui o agente de cargas como
responsável pela prestação das informações referentes a cargas transportadas sob controle
aduaneiro:
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) § 1o O agente de carga, assim considerada qualquer
pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de
mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e
respectivas cargas.”
O artigo 107, IV, alínea ‘e’, prevê:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(..) IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) (Vide)
(...) e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;”
A responsabilidade, tanto da empresa de transporte internacional como do agente
de carga, pela prestação de informações sobre a carga é, assim, incontroversa.
A recorrente insiste, sem contudo comprovar, não ser a responsável pela carga,
atribuindo tal condição a Varig Logística SA:
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.074 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10689.000008/2009-84

Apesar da alegação, não há nos autos prova da vinculação dos fatos a empresa
Varig Logística SA, bem como a Recorrente não comprova a existência de equivoco na
informação da decisão a quo que assentou:
“Por outro lado, consta no SISCOMEX que a pessoa jurídica autorizada e responsável
pela operação é a autuada em questão, sendo por demais tênue a argumentação trazida
pela impugnação. Ressalta-se que as informações que constam no SISCOMEX não
abrangem mero cadastro, mas revelam que a autuada em relação aos voos citados,
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.074 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10689.000008/2009-84

realizou todos os trâmites perante a Receita Federal, através do sistema, inclusive
prestando a informação em atraso, na época do ocorrido”.
Deste modo, não tem razão a recorrente.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de ilegitimidade passiva e, no mérito, negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital